Tribunal: TJES
Processo: 0029894-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029894-23.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDVANIO CARLOS GUILHERME
APELADO: TOPCAR AUTO CENTER LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
EDVANIO CARLOS GUILHERME
interpôs recurso de apelação diante da r. sentença de fls. 229/241, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor de
TOPCAR AUTO CENTER LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante, representado pela Defensoria Pública, apresentou razões às fls. 245/247-verso, alegando, em síntese, que “em razão da má prestação dos serviços contratados, o apelante sofreu os danos materiais e morais em decorrência do acidente com seu veículo” (fl. 246-verso).

Na instância originária,
EDVANIO CARLOS GUILHERME
ajuizou ação indenizatória em desfavor da
TOPCAR AUTO CENTER LTDA.
, buscando atribuir-lhe a responsabilidade por acidente de trânsito ocorrido em 03/05/2018, quando colidiu com um muro de uma casa em razão de sustentado problema no sistema de freios de seu veículo, que havia sido revisado pela requerida dias antes.

Em decorrência do acidente, o autor aduz que, além do abalo moral sofrido, suportou danos materiais pela deterioração do bem de sua propriedade, cuja reparação foi avaliada em R$18.012,00 (dezoito mil e doze reais), além do conserto do muro da residência danificado pela colisão, com custo na ordem de R$163,67 (cento e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Não obstante a imputação da culpa pelo acidente à empresa requerida devido à falha na prestação de serviços nos freios do veículo do autor, observa-se que as alegações autorais não encontram respaldo nos elementos de prova colacionados aos autos.

Consta do Boletim Unificado de fls. 13/18, declarações prestadas pelo autor, que, em 27/04/2018, confiou seu veículo à oficina
TOPCAR AUTO CENTER LTDA.
para a realização de serviços no sistema de freios, com retirada realizada no mesmo dia.

No mesmo documento, afirma que viajou até o Município de Linhares e retornou, sem manifestar nenhuma queixa acerca dos freios do veículo.

Outrossim, tal como afirmado, o acidente ocorreu somente em 03/05/2018, ao passo que os reparos na oficina requerida foram realizados em 27/04/2018, ou seja, quase uma semana antes.

Merece destaque também a correspondência eletrônica com cópia à fl. 57, remetida pelo autor à parte requerida, em que afirma que residia em via com grande inclinação, bem como que o veículo circulou normalmente, sem apresentar nenhum problema, nos dias anteriores.

Por fim, a prova pericial produzida no curso da instrução processual, além de atestar a completa falta de causalidade entre os serviços prestados pela demandada no veículo e o acidente, cravou que o sinistro ocorreu em razão de circunstâncias outras – precariedade do estado dos pneus e imperícia do autor –, nos seguintes termos (fls. 121/148):

4.2 Constatações obtidas in loco:

[...]

Este Perito conferiu o nível do fluido do freio, sendo constatado a sua normalidade, bem como a integridade do seu reservatório. Com isso, verificou-se que não há irregularidade neste componente que concorresse para o acidente relatado nos autos.

Evidenciou-se ainda a precariedade dos pneus traseiros, estando este com as bandas muito desgastadas, muito além do limite de segurança (1,6 mm), o que influencia negativamente no atrito necessário à conferir aderência dos pneumáticos com a pavimentação, afetando diretamente na qualidade da frenagem do veículo, principalmente quando exigido em pavimentação íngreme, como no caso em tela.

[...]

Apesar de não funcionar o motor, devido às condições apresentadas no veículo, verificou-se o correto funcionamento do pedal de freio, evidenciando um “afundamento” causado pelos danos sofridos na roda dianteira esquerda, o que danificou os componentes do sistema de freio, como: disco, pinças, pastilha de freios e conexão hidráulica.

Constatou-se, ainda, que a alavanca do freio traseiro (freio de mão) estava acionada, situação esta que afeta o controle do veículo quando numa descida desgovernada (caso em tela), uma vez que os pneumáticos traseiros estavam com alto nível de desgaste, o que influenciou negativamente na qualidade do atrito e aderência com a pavimentação. (fls. 138/140)

5.2 Quesitos do Requerente – fls. 84

1) Se o Veículo objeto de perícia apresenta vícios de qualidade na prestação de serviços?

Resposta: Conforme análise disposta no item 4.2 deste laudo, constatou-se que o veículo periciado não apresenta vícios ou falhas oriundos da prestação dos serviços realizados pela Requerida. (fls. 145)

[...]

ii. O acidente ocorreu por imperícia do Requerente ao conduzir o veículo na ocasião, o que resultou em sua decida desgovernada pela rua, causando danos no sistema de freios provenientes de impacto do veículo contra objetos rígidos pela via, afetando assim, sua capacidade de frenagem.

iii. A utilização do freio de estacionamento (“freio de mão”) com a intenção de para o veículo, que já se encontrava em movimento de descida desgovernada travou as rodas traseiras, as quais possuíam pneus com integridade precária (como mencionado anteriormente), culminando na perda de controle do veículo e sucessivo tombamento.”

Desse modo, comprovada a ausência de culpa da demandada pelo acidente narrado na inicial, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a parte sucumbente encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

CONSUMIDOR
–
RESPONSABILIDADE CIVIL
– APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
COLISÃO
EM MURO
–
FALHA NO SISTEMA DE FREIOS
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
PROVA DA AUSÊNCIA DE CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DEMANDADA

–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
O acidente ocorreu somente em 03/05/2018, ao passo que os reparos na oficina requerida foram realizados em 27/04/2018, ou seja, quase uma semana antes, período em que não houve nenhuma manifestação sobre eventuais problemas no sistema de freios do veículo que foi submetido aos serviços da demandada.

2.
A prova pericial produzida no curso da instrução processual, além de atestar a completa falta de causalidade entre os serviços prestados pela demandada no veículo e o acidente, cravou que o sinistro ocorreu em razão de circunstâncias outras – precariedade do estado dos pneus e imperícia do autor.

3.
Comprovada a ausência de culpa da demandada pelo acidente narrado na inicial, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4
.
Recurso conhecido improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.